Tribunal: TJSP
Processo: 0029122-95.1998.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0029122-
95.1998.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes BRADESCO
SEGUROS S/A e INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL IRB, são apelados
MARIA JOSE DE CARVALHO SOUZA (INVENTARIANTE) e DOMINICIO
PINHEIRO DE SOUZA ESPOLIO (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029122-95.1998.8.26.0562 - LGA
2
Apelação Cível no 0029122-95.1998.8.26.0562
Apelantes: Bradesco Seguros S/A e Instituto de Resseguros do Brasil Irb
Apelados: Maria Jose de Carvalho Souza e Dominicio Pinheiro de Souza Espolio
Interessado: Caixa Economica Federal - Cef
V. 2058
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
PREVENÇÃO
DE
OUTRO
ÓRGÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO
DE REDISTRIBUIÇÃO.
A Câmara que primeiro conhecer de uma causa tem a
competência preventa para todos os recursos, seja na causa
principal, seja na acessória. Competência estabelecida por
prevenção em razão do disposto no artigo 105 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal.
Trata-se de Apelações interpostas contra sentença judicial (fls.
1129/1142), cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 9a Vara Cível
de Santos, em ação indenizatória decorrente de seguro, julgou procedente o
pedido da parte autora, para: a) condenar a requerida ao pagamento de R$
6.350,00, atualizado desde a data base do laudo (maio de 2012 fl. 887); b)
condenar a requerida ao pagamento de multa decendial limitada ao montante da
obrigação principal, com a incidência de juros moratórios simples de um por
cento ao mês a partir da citação. Ante a sucumbência, condenou a requerida ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
arbitrados em 20% do valor atualizado da causa. Julgou, ainda, procedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029122-95.1998.8.26.0562 - LGA
3
pedido da requerida, para condenar a litisdenunciada ao reembolso do que for
pago pela condenação principal, atualizado desde o desembolso e com juros
moratórios simples de um por cento ao mês, contado da citação da denunciação.
Ante a resistência da parte litisdenunciada, condenou-a ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação na ação
regressiva.
Segundo a requerida, ora apelante, a sentença merece, em síntese, ser
reformada integralmente, julgando extinto o processo sem resolução do mérito;
subsidiariamente, pleiteia a improcedência do pedido deduzido em Juízo (fls.
1148/1241).
Segundo a parte litisdenunciada, ora apelante, a sentença deve ser
reformada, em resumo, para que seja julgado extinto, sem resolução do mérito, o
processo em relação a ela; subsidiariamente, solicita a improcedência do pedido
inicial (fls. 1249/1263).
Recursos tempestivos e preparos (fls. 1243/1246 e 1314/1315).
Contrarrazões apresentadas (fls. 1323/1351 e 1355/1371).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
As apelações não comportam conhecimento por esta Colenda 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029122-95.1998.8.26.0562 - LGA
4
Câmara de Direito Privado. Isso porque, no ano de 2005, foi conhecida e julgada
Apelação Cível de no 171.682-4/0-00 pela 8a Câmara de Direito Privado,
conforme demonstram as folhas 423/447. A 8a Câmara de Direito Privado,
inclusive, rejeitou os Embargos de Declaração opostos, o que pode ser observado
a folhas 513/528.
Nesse contexto, estabeleceu-se a prevenção daquela Câmara para
apreciação do presente recurso, à luz do artigo 105 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal, que dispõe: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá
a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados” (destaque meu).
Por fim, destaco que, ainda que tenha sido julgado anteriormente o
Agravo de Instrumento no 0010523-57.2012.8.26.0000 por esta Colenda 3a
Câmara de Direito Privado (fls. 848/856), a distribuição equivocada feita a
qualquer tempo não previne a competência, de modo que os recursos posteriores
devem ser remetidos àquela que seria, desde o início, a Câmara competente para
apreciação da causa.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino sua
redistribuição à Colenda 8a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
MARIA DO CARMO HONÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029122-95.1998.8.26.0562 - LGA
5
Relatora